Tribunal: TJDFT
Processo: 0736695-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 46760970) que, nos autos dos embargos à execução n. 0736695-05.2021.8.07.0001, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, rejeitou os embargos por ele opostos em face do Banco de Brasília S. A. - BRB. Considerando que o documento de ID 46760974 restou insuficiente para o atendimento do disposto no art. 194, §2o, do Provimento Geral Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais, inviabilizando a análise da guia supostamente emitida para interposição de recurso no processo em comento, a parte apelante foi intimada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse a guia correspondente ao comprovante de pagamento coligido, ou, ainda, no mesmo prazo assinalado, promovesse o recolhimento dobrado do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil). (ID 47537467). O apelante não atendeu à determinação judicial (ID 47945222). É o breve relatório. Decido. Como se sabe, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento por deserção, nos termos do art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Veja: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Sobre o recolhimento do preparo, o Provimento Geral Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais estabelece o seguinte: Art. 194. A guia para recolhimento de custas processuais terá validade para pagamento de 10 (dez) dias corridos, contados da data de emissão. (...). § 2o As guias destinadas à interposição de recurso e à retirada de bens do Depósito Público terão data de vencimento igual à data de emissão. Por incumbir à parte apelante comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a mesma obrigação de comprovação recai em relação ao pagamento em dobro do preparo recursal, a ser cumprida mediante juntada da documentação pertinente no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis. No presente caso, o apelante juntou “comprovante de pagamento de boleto” onde consta como data de vencimento o dia 21.03.2023 (terça-feira) e como data de pagamento 22.03.2023 (quarta-feira), todavia, não realizou a juntada da guia de custas e emolumentos/guia de recurso. (ID 46760974). Não tendo sido juntada a guia de custas e emolumentos/guia de recurso, a despeito da determinação judicial nesse sentido, não há como constatar que o “comprovante de pagamento de boleto” colacionado aos autos é, de fato, relativo ao feito, razão pela qual não deve ser conhecido o recurso de apelação interposto por Antônio Rodrigues da Silva. Neste sentido decidiu o Egrégio TJDFT: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. 2. No caso em análise, a parte recorrente, após intimada para sanar a irregularidade – ausência do preparo recursal – colacionou aos autos, no prazo concedido, somente guia de "pagamento de contas" sem autenticação, ainda sem apresentar a devida guia de custas recursais correspondente. Logo, deserto o recurso. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1704361, 07114771520218070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA. I - Intimados a apresentarem a Guia de Custas referente à apelação, sob pena de deserção, art. 1.007, §4o, do CPC, os autores não cumpriram a determinação. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1678356, 07100259020228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE JURÍDICA. MP 2.200-2/2001. AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. GUIA DE CUSTAS. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Facultado à parte autora emendar a inicial, e não havendo cumprimento integral do comando judicial, nos termos determinados, a solução unicamente formal da pretensão, sem resolução do mérito, é medida que se impõe (CPC, art. 321, parágrafo único). 2. Esta eg. Corte de Justiça firmou entendimento sobre a regularidade da assinatura eletrônica nas Cédulas de Crédito Bancário "desde que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento", nos termos do art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, razão pela qual é indevido o indeferimento da petição inicial por este motivo. 3. Outrossim, a parte autora não juntou a guia de custas, mas apenas o comprovante de pagamento, não sendo possível conferir se as mesmas correspondem a estes autos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1703880, 07054882120228070011, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). A par dessas questões, revela-se caracterizada a deserção da apelação, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por Antônio Rodrigues da Silva, nos termos do art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019). Assim, diante do não conhecimento integral do recurso de seu apelo, condeno o apelante Antônio Rodrigues da Silva ao pagamento dos honorários advocatícios da fase recursal, para tanto, majoro a condenação anterior para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. P. I. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator